Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711543-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vyttra Diagnósticos Importação e Exportação Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0703969-58.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de instauração do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. e suas filiais em desfavor do Distrito Federal, visando ao levantamento de valores depositados judicialmente no curso deste mandado de segurança, com base na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça que concedeu a segurança pleiteada. Afirmam que a segurança foi concedida, em julgamento pela 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Não obstante, o ente público interpôs Recurso Extraordinário, voltando-se apenas contra a declaração de inexigibilidade do DIFAL/ICMS a partir do exercício de 2022, sendo incontroverso o reconhecimento quanto à não incidência do DIFAL até a competência de dezembro de 2021. Assim, requerem a expedição de alvará de levantamento da integralidade dos valores depositados naqueles autos. É o relatório, DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o levantamento de valores depositados judicialmente está condicionado ao trânsito em julgado da ação principal, sendo imprescindível que haja decisão definitiva que reconheça ou afaste a legitimidade do crédito tributário. Os valores depositados judicialmente possuem a função de garantia do pagamento do crédito em discussão, permanecendo indisponíveis até o trânsito em julgado, conforme orientação fixada no julgamento do REsp 252.432/SP. Isso porque, embora o depósito seja uma faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender a exigibilidade do crédito tributário, uma vez realizado, passa a cumprir a função de garantia do pagamento do tributo questionado, permanecendo indisponível até o trânsito em julgado da sentença e tendo seu destino estritamente vinculado ao resultado da demanda em que se efetivou. Dentre outros tantos julgados, destacam-se os seguintes: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR SEGURO GARANTIA. DESCABIMENTO. MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA À QUAL VINCULADOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. 1. Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante objetivando apresentar seguro-garantia no valor integral do crédito discutido em recurso especial, ainda sem juízo de admissibilidade no Tribunal de origem, em substituição ao depósito realizado. 2. É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o seguro garantia judicial não se enquadra como uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece que a movimentação do depósito judicial efetuado na forma do artigo 151, II, do CTN, fica condicionada ao trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Precedentes. 4. Não demonstrada a plausibilidade do direito, obstado fica o trânsito da pretensão autoral. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no TP176/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em18/11/2019, DJe 20/11/2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DEPÓSITO SUSPENSIVO DA EXIGIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR CAUÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUEACARRETE LIBERAÇÃO DE RECURSOS. 1. A controvérsia devolvida no apelo extremo versa sobre levantamento de depósito suspensivo da exigibilidade de crédito tributário mediante substituição por caução em ação anulatória de débito fiscal pendente de Recurso Extraordinário da Fazenda Pública. 2. O Tribunal de origem entendeu aplicável o art. 475-O do CPC/1973. 3. Insurge-se o recorrente sob o fundamento de inexistência de trânsito em julgado da sentença proferida na ação anulatória e de não se aplicar à Fazenda Pública a execução provisória admitida no art. 475-O do Digesto Processual. 4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, "nos termos do art. 32, § 2o, da Lei 6.830/80, o levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública sujeita-se ao trânsito em julgado da ação principal, que reconhece ou afasta a legitimidade da exação." (AgInt nos EDcl no AREsp 809.894/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016). Na mesma linha: AgRg no AgRg no AREsp 648.515/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016; REsp 1.374.823/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 12/2/2016; AgRg no Ag 1.317.089/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/4/2014, DJe 26/5/2014. 5. Não se mostra aplicável à Fazenda Pública dispositivo do CPC relativo à execução provisória que permite liberar recursos depositados, ainda que mediante caução. Isso porque, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o contribuinte, ao realizar o depósito judicial com vistas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, promove a constituição deste nos moldes do que dispõe o art. 150 e parágrafos do CTN, não havendo que se falar em decadência do d direito do Fisco de lançar" (REsp 1.008.788/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/10/2010, DJe 25/10/2010). 6. Constituído o crédito tributário pelo próprio contribuinte mediante depósito da exação questionada, só com o trânsito em julgado poder-se-á levantar as quantias respectivas ou converter em renda, conforme o resultado definitivo da ação. 7. Execução provisória contra a Fazenda Pública que implique liberação de recursos é expressamente vedada por lei específica que prevalece sobre as execuções em geral previstas no Código de Processo Civil. 8. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1.701.791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em21/11/2017, DJe 19/12/2017) Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores compreende que não cabe execução provisória contra a Fazenda Pública para pagamento de quantia certa (STF. 2a Turma. RE 463936 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 23/05/2006). Além do acima exposto, o art. 8a, caput, da LC 151/2015 fixa que o valor será colocado à disposição do depositante quando "encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o depositante". O processo não encerrou ainda, há recurso pendente de decisão. Dessa forma, a pretensão de cumprimento encontra óbice tanto na ausência de trânsito em julgado. Ante o exposto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença. Remetam-se novamente os autos ao e. TJDFT com as homenagens deste Juízo Intimem-se”. Em síntese, a Agravante alega que a questão referente à cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS do período anterior a 2022 não foi objeto de recurso pelo Distrito Federal, de modo que os valores depositados judicialmente devem ser levantados. Explicita que “o ente público interpôs Recurso Extraordinário, voltando-se apenas contra a declaração de inexigibilidade do DIFAL/ICMS a partir do exercício de 2022, deixando claro que não recorre quando à inexigibilidade do DIFAL de período anterior.” Afirma que ocorreu a coisa julgada material a respeito dos valores anteriores a 2022. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para autorizar o levantamento dos depósitos realizados. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada e posterior confirmação da tutela recursal. Preparo realizado (Id. 70318233). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito defendido pela parte recorrente, bem como perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para autorizar o levantamento dos depósitos que realizou nos autos de referência. Em abono à pretensão recursal, informa que “o ente público interpôs Recurso Extraordinário, voltando-se apenas contra a declaração de inexigibilidade do DIFAL/ICMS a partir do exercício de 2022, deixando claro que não recorre quando a inexigibilidade do DIFAL de período anterior.” Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os pressupostos da medida pretendida pela Agravante. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, os depósitos judiciais voluntários, com o propósito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, só poderão ser movimentados após o trânsito em julgado. Se o julgado for favorável ao contribuinte, poderá requerer o levantamento dos valores depositados, caso contrário, poderá haver a conversão dos valores depositados em renda – hipótese de extinção do crédito tributário (art. 156, VI, do CTN). É o que se extrai dos seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. CONDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO QUE EXAMINA A LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. CONVERSÃO EM RENDA DA UNIÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nos termos do art . 32, § 2o, da Lei 6.830/80, o levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda da Fazenda Pública sujeita-se ao trânsito em julgado da ação principal, que reconhece ou afasta a legitimidade da exação. Incidência da Súmula 568/STJ. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1734002 SP 2018/0068320-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A ICMS-DIFAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, II, CTN). JULGAMENTO FINAL DESFAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CONVERSÃO DOS DEPÓSITOS EM RENDA PARA O FISCO (ART. 156, VI, CTN). POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a invalidação da decisão atacada (art. 1.016, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na decisão vergastada. 2. Nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, o depósito do montante integral relativo ao crédito tributário, que serve de garantia ao pagamento do tributo objeto de controvérsia, tem a aptidão de suspender a sua exigibilidade e é uma faculdade do contribuinte. Nas demandas em que se questiona a exação tributária, quando o pedido formulado é julgado de forma favorável ao contribuinte, poderá ele requerer o levantamento dos valores eventualmente depositados com o intuito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Lado outro, quando o feito for julgado a favor do Fisco, há a possibilidade de conversão dos depósitos judiciais em renda (art. 156, inciso VI, do CTN), sendo-lhe devido o levantamento dos valores que dá causa à extinção do crédito tributário. Jurisprudência do STJ. 3. Uma vez considerada legítima a exação efetivada, em virtude da denegação da segurança, é devida a conversão em renda dos depósitos judiciais efetivados a favor do Fisco, conforme previsto no art. 1o, § 3o, da Lei no 9.703/98. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07135825420238070000 1732545, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 03/08/2023) No caso em exame, conforme a própria Agravante alega, ainda não ocorreu o trânsito em julgado do mandado de segurança no qual se discute a legalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS. Assim, o depósito que fez, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não pode ser ainda levantado. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora